Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-56.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000165-56.2014.8.14.0401

APELANTE: THIAGO NASCIMENTO VERA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO REALIZADO POR MEIO DE IMPRENSA E INTERNET. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 207 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento realizado por meio de jornais e internet, sem observância das formalidades legais, é válido para fundamentar condenação; (ii) determinar se os demais elementos constantes dos autos são suficientes para embasar juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado fora das formalidades previstas no art. 226 do CPP — neste caso por meio da imprensa e internet — compromete a validade do ato e não pode, por si só, embasar condenação penal.

4. Inexistindo reconhecimento pessoal e sendo os depoimentos das vítimas colhidos sem a presença do réu, não se respeitou o devido processo legal, restando prejudicada a aferição da autoria.

5. A confissão feita na fase policial, por si só, não é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando em juízo o acusado exerceu o direito ao silêncio.

6. Diante da ausência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP e de provas independentes e seguras acerca da autoria impõe a absolvição do acusado com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 826.368/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 769.347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC nº 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Nascimento Vera Cruz apela de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 207 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 9438421).

O apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP, sustentando que foi identificado pelas vítimas por meio de foto na internet e jornal impresso, não tendo havido o reconhecimento em juízo em razão da colheita dos depoimentos sem sua presença na sala de audiência.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal, com fixação da pena-base próximo ao mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e da atenuante genérica da co-culpabilidade, afastamento da majorante do concurso de pessoas e desclassificação para roubo simples, além da modificação do regime inicial de pena (ID 9438444).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9438448), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 10013591).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, arguindo em razões recursais a ausência de reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP, sustentando, no ponto, que foi identificado pelas vítimas por meio de foto na internet e jornal impresso, não tendo havido o reconhecimento em juízo em razão da colheita dos depoimentos sem sua presença na sala de audiência, pugnando, ao fim, pela nulidade da prova e absolvição por ausência de demonstração da autoria delitiva.

Da análise dos autos, verifica-se que o fato delituoso ocorreu no dia 24/05/2013, sendo registrado boletim de ocorrência policial na mesma data. Posteriormente, em 05/06/2013 as vítimas Isabelle Maria Rocha de Sousa e Nubia Cristina Alves de Sousa compareceram na Delegacia de Polícia para prestar declarações, pois teriam visto a foto do acusado na internet e noticiário de jornal com a informação de sua prisão pela prática de outros crimes (ID 9438375 e ID 9438376).

Como se vê, o apelante não foi preso em flagrante pelos fatos imputados na presente ação penal e não estava na posse da
res furtiva
.

Sendo assim, é possível constatar que na fase policial não houve a realização de reconhecimento pessoal na forma descrita no art. 226 do CPP, sendo o acusado identificado previamente pelas vítimas por meio de foto publicada na internet e em notícia de jornal.

Do mesmo modo, verifica-se que não houve reconhecimento em juízo, em razão da colheita dos depoimentos das vítimas sem a presença do acusado, conforme consignado no Termo de Audiência (ID 9438409).

Desta feita, não há prova que demonstre que em qualquer momento do processo as vítimas visualizaram o acusado para confirmar a autoria delitiva.

Ressalte-se que o Juízo de primeiro grau atribuiu à defesa o encargo do reconhecimento pessoal, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

Cumpre frisar que a Defesa do acusado, por estratégia legítima, não requereu que o acusado fosse reconhecido em juízo. Assim, poderia ter sido realizado também o reconhecimento pessoal do réu em juízo, observando as regras legais. No que tange à Defesa, percebe-se que deixou de requerer o reconhecimento a fim de levantar dúvida sobre as provas da autoria até então produzidas, o que é lícito, porém não pode servir como dúvida cabal acerca da autoria quando outros elementos conduzem à prova da participação do acusado. (ID 9438421)

Não obstante, é cediço que o ônus de produzir prova acerca da participação do acusado no crime incumbe à acusação, pois milita em favor do réu o princípio da presunção de inocência e o princípio do
nemo tenetur se detegere
, garantia constitucional que assegura a ninguém produzir prova contra si mesmo.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023), de modo que a ilegalidade do reconhecimento feito sem a observância restrita ao regramento previsto no art. 226 do CPP, não se convalida com a repetição do reconhecimento em juízo (STJ,
AgRg no HC 826.368/RJ
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023).

In casu
, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo foi fixada por meio da visualização de fotografias do acusado divulgadas na internet e em jornal de circulação local, inexistindo procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, sendo que os elementos de informação colhidos durante o inquérito não foram sequer submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, pois as vítimas não prestaram depoimento na presença do réu, embora tenham confirmado em audiência sua participação no crime.

Destarte, considerando que na audiência de instrução e julgamento o depoimento das vítimas foi colhido sem a presença do réu (ID 9438409), impunha-se, como medida essencial à regularidade do processo, a realização em juízo do reconhecimento formal com observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, assegurando a preservação da intimidade das depoentes durante a realização do ato, conforme disposto no art. 217 do CPP.

Nesse espeque, conclui-se que as declarações das vítimas em juízo acerca da autoria delitiva são insuficientes para manter a condenação, pois inexistem outros elementos de prova capazes de conduzir à certeza da responsabilidade delitiva do recorrente.

Importante consignar que embora o apelante tenha admitido a autoria delitiva na fase policial, em juízo exerceu seu direito ao silêncio, de modo que a confissão extrajudicial somente poderia servir de base para a condenação se corroborada por elementos de prova judicializados, conforme dicção do art. 155 do CPP.

Destarte, uma vez que não houve o reconhecimento pessoal do recorrente na fase investigativa e em juízo de acordo com o regramento previsto no art. 226 do CPP, de observância obrigatória, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea capaz de formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação” (STJ,
AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante aos ditames do art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025